Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740962-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES, M. C. G. JUNQUEIRA - ME APELADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME, ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 62293693 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator